Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57505371 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RONALDO PEREIRA, ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO, ROSANE ARAUJO SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. A apreciação do ofício de ID: 51544008 ocorrerá posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador